Tribunal: TJPA
Processo: 0865016-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865016-07.2019.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE CONTRIBUINTE COMO "ATIVO NÃO REGULAR". COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PETRÓLEO SABBÁ S.A. contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado para afastar a classificação de sua inscrição estadual como "Ativo Não Regular" pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA). A empresa sustenta que possui Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e que a alteração cadastral decorreu de protesto de Certidões de Dívida Ativa garantidas por seguro garantia, alegando configuração de sanção política e violação à livre iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação do contribuinte como "Ativo Não Regular" configura sanção política vedada; e (ii) estabelecer se a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, imposta em razão dessa classificação, é ilegal ou inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A classificação de contribuinte como "Ativo Não Regular" possui previsão legal e decorre de inadimplência de obrigações tributárias, sendo ato de gestão administrativa fiscal voltado ao controle da arrecadação.

Tal classificação não configura sanção política, pois não impede o exercício da atividade econômica nem representa meio coercitivo de cobrança, distinguindo-se das hipóteses vedadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

O recolhimento antecipado de ICMS possui amparo na Lei Estadual nº 5.530/89 (com alterações pela Lei nº 9.389/2021) e aplica-se a contribuintes em situação de irregularidade, tratando-se de regime especial previsto em lei, não havendo ofensa ao Tema 456 do STF.

A existência de seguro garantia em execuções fiscais não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário nem afasta a classificação como irregular, conforme entendimento da Súmula 112 do STJ.

A atuação da SEFA/PA encontra-se pautada no princípio da legalidade e não configura abuso de poder, sendo incabível ao Judiciário interferir na gestão cadastral tributária quando fundada em norma objetiva e em fatos devidamente comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A classificação de contribuinte como "Ativo Não Regular" em razão de inadimplência fiscal é legítima e não configura sanção política.

A exigência de recolhimento antecipado de ICMS, prevista em lei estadual, é válida para contribuintes em situação cadastral irregular.

A apresentação de seguro garantia em processos judiciais não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede a manutenção da classificação fiscal irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CTN, arts. 151 e 205; Lei Estadual/PA nº 5.530/89; Lei nº 9.389/2021; Instrução Normativa SEFA/PA nº 13/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, Súmula 112; TJPA, AI nº 0802342-47.2024.8.14.0000; TJPA, AI nº 0814469-51.2023.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PETRÓLEO SABBÁ S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra atos do
Procurador-Chefe da Dívida Ativa
e do
Diretor de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA/PA)
.

Na petição inicial, a impetrante narrou que, a despeito de possuir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) vigente, teve sua situação cadastral alterada para "Ativo Não Regular" perante o Fisco Estadual. Alegou que tal alteração decorreu do protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) cujos débitos estariam garantidos judicialmente por Seguro Garantia

Sustentou a Apelante que a medida imposta pela autoridade coatora configura sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a classificação de irregularidade impede a utilização do regime normal de apuração do ICMS e impõe o recolhimento antecipado do tributo nas barreiras fiscais, sob pena de retenção de mercadorias, o que violaria o livre exercício de sua atividade econômica.

Defendeu, ainda, que a conduta do Fisco gera
bis in idem
ou bitributação, pois o ICMS já teria sido retido na origem pela refinaria, e que a exigência de novo recolhimento na entrada do Estado fere a sistemática da substituição tributária e onera excessivamente a operação da empresa.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que a classificação fiscal decorre de expressa previsão legal e regulamentar diante da inadimplência contumaz, não se tratando de meio coercitivo para pagamento de tributo, mas de regime de fiscalização legítimo.

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a legalidade dos atos da administração tributária.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a classificação da Apelante como "Ativo Não Regular" no sistema da SEFA/PA, em virtude da existência de débitos fiscais, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico e se a consequente exigência de recolhimento antecipado de ICMS fere os princípios da livre iniciativa.

Adianto que a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que a situação cadastral dos contribuintes no âmbito do Estado do Pará é regulamentada por normas específicas, notadamente a Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA. A classificação como "Ativo Não Regular" advém objetivamente da constatação de inadimplência de obrigações tributárias, principais ou acessórias.

Conforme entendimento sedimentado nesta 2ª Turma de Direito Público, tal classificação refere-se a um
ato de gestão da Fazenda Estadual
, voltado ao mapeamento e controle de créditos tributários. Não se trata, portanto, de medida isolada ou arbitrária, mas de reflexo da situação real do contribuinte perante o Erário.

O registro da existência de créditos tributários no sistema informacional da Secretaria da Fazenda não está diretamente relacionado com a aplicação de medidas coercitivas diretas de cobrança que inviabilizem a atividade, como a interdição de estabelecimento, mas sim com a organização administrativa da arrecadação.

Nesse contexto, afasto a alegação de que a medida configuraria sanção política nos moldes vedados pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência desta Corte distingue a interdição de estabelecimento e a apreensão de mercadorias (meios coercitivos ilegais) da imposição de regimes especiais de fiscalização ou arrecadação previstos em lei.

A classificação fiscal imposta não impede o exercício da atividade econômica da Apelante. A empresa continua apta a operar, comercializar seus produtos e emitir documentos fiscais, ainda que sujeita a um regime diferenciado de cumprimento de obrigações em virtude de sua inadimplência.

No que tange à exigência de recolhimento antecipado do ICMS na entrada do território paraense, verifico que tal cobrança possui amparo legal expresso. A Lei Estadual nº 5.530/89, com as alterações promovidas pela legislação superveniente (como a Lei nº 9.389/2021), prevê a possibilidade dessa antecipação para contribuintes em situação de irregularidade.

Dessa forma, havendo lei em sentido estrito regulando a antecipação tributária, não há que se falar em inconstitucionalidade ou aplicação do Tema 456 do STF, que trata de hipóteses de antecipação por mero decreto, situação distinta da presente.

A cobrança antecipada, neste cenário, atua como mecanismo legítimo de proteção ao crédito tributário e de isonomia fiscal, impedindo que contribuintes inadimplentes obtenham vantagem competitiva indevida sobre aqueles que cumprem rigorosamente suas obrigações.

Quanto ao argumento da Apelante de que os débitos estariam garantidos por Seguro Garantia em ações judiciais, é imperioso ressaltar que a garantia ofertada em processos específicos não confere um "salvo-conduto" geral e irrestrito para toda a vida fiscal da empresa.

A Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que apenas o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário. O Seguro Garantia, embora aceite para fins de garantia da execução e expedição de CPEN, não possui o condão automático de alterar a classificação cadastral se existirem outros débitos ou se a garantia não for abrangente.

No caso dos autos, a Administração Fazendária, no exercício de seu poder-dever de autotutela e fiscalização, identificou a existência de débitos que justificam a manutenção do status "Ativo Não Regular".

A existência de garantia em um ou outro processo não elide a realidade de inadimplência que pode advir de outros lançamentos não garantidos ou não suspensos.

A determinação para alterar a classificação cadastral da Apelante para "Ativo Regular" através de provimento judicial, desconsiderando a existência de pendências fiscais reais, configuraria uma interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo e na gestão da política fiscal do Estado.

O Judiciário não pode se substituir ao administrador para gerir o cadastro de contribuintes, mormente quando a classificação decorre da aplicação objetiva da lei a fatos verdadeiros (a existência de dívida).

A concessão da segurança para alterar o
status
fiscal da empresa, sem a devida regularização de todas as suas pendências, criaria um risco de desequilíbrio na relação fisco-contribuinte e poderia desestimular o cumprimento voluntário das obrigações tributárias pelos demais agentes econômicos.

Ademais, conforme entendimento reiterado desta Turma, a classificação "Ativo Não Regular" é legítima enquanto perdurar a situação de inadimplência não suspensa integralmente por decisão judicial ou depósito em dinheiro, servindo como instrumento de transparência e controle da arrecadação.

Assim, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder no ato das autoridades coatoras que mantiveram a classificação da Apelante, tampouco na exigência do recolhimento do imposto conforme a legislação de regência para o regime em que a empresa se encontra enquadrada.

A atuação da SEFA/PA pautou-se estritamente no princípio da legalidade e no exercício regular de direito da administração tributária, não havendo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental para eximir a Apelante das consequências legais de sua inadimplência.

Por todo o exposto, alinhando-me aos precedentes desta Corte em casos análogos (Agravos de Instrumento nº 0802342-47.2024.8.14.0000 e nº 0814469-51.2023.8.14.0000), entendo que a sentença denegatória da segurança deve ser integralmente mantida.

ANTE O EXPOSTO
, conheço do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, reconhecendo a legalidade da classificação "Ativo Não Regular" e da cobrança antecipada de ICMS nos termos da legislação estadual.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025